Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710041-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO IMPETRANTE: JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA, MERCIA KEROLAYNE FREITAS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados JOSÉ MARCOS FERREIRA DA SILVA e MÉRCIA KEROLAYNE FREITAS DE SOUZA em favor de W. S. D. C., tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF, em decorrência das coações ilegais que consistiriam na negativa da Defesa de obter acesso ao processo n.o 0717590-58.2020.8.07.0007 e na manutenção da prisão preventiva do paciente. Os impetrantes narram que foi decretada a prisão preventiva do paciente no processo n° 0717590-58.2020.8.07.0007, em razão do pedido feito pela Autoridade Policial da DECOR – DF, que instaurou o inquérito no 94/2020 para apurar a autoria e as circunstâncias do homicídio de W. F. Q. que ocorreu no dia 13/10/2020, por volta de 12h06min, na via pública da Praça do DI em Taguatinga/DF. Informam que requereram a habilitação nos autos no 0717590- 58.2020.8.07.0007, que tramita sob sigilo na Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, apenso aos autos principais no 0718067-81.2020.8.07.0007, para que pudessem ter notícia dos fatos imputados contra o paciente, contudo o referido pedido foi indeferido pelo Juízo coator. Salientam que a Autoridade policial concluiu o inquérito, oportunidade em que indiciou o paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, do CP c/c art. 29, do CP e artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/203, com fundamentações vagas, sem apresentar as provas de que o paciente tivesse efetivo envolvimento com os ilícitos apontados. Relatam que o paciente está preso desde o dia 21 de janeiro de 2021 e, até o presente momento, a Defesa ainda não teve acesso aos motivos que fundamentaram a decretação de prisão preventiva do paciente. Argumentam que o paciente possui residência fixa, trabalha e possui suporte familiar. Defendem que a acusação que paira contra o paciente é mera suposição, não tendo provas de que ele tenha efetivamente participado dos fatos apurados no inquérito policial. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente. Postula, também, que seja liberado o acesso ao processo n.o 0717590.58.2020.8.07.0007, na íntegra, pela Defesa. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. No despacho de ID: Num. 24817079, foram solicitadas as informações à Autoridade coatora quanto à negativa da Defesa de obter acesso ao processo n.o 0717590-58.2020.8.07.0007. Por meio do Ofício de ID: Num. 25000659, a Autoridade coatora informou que, em 13/04/2021, o acesso aos autos no 0717590-58.2020.8.07.0007 já havia sido concedido ao paciente. A parte impetrante juntou documentos de ID: Num. 25133281. É relatório. Decido. Consta das informações prestadas pela Autoridade coatora (ID: Num. 25000659) que o acesso aos autos no 0717590-58.2020.8.07.0007 já fora concedido ao paciente. Dessa forma, não há mais interesse processual no pedido liminar para que seja liberado o acesso ao processo n.o 0717590.58.2020.8.07.0007, na íntegra, pela Defesa, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Posto isso, considerando a superveniência de decisão liberando o acesso aos autos ao paciente, JULGO PREJUDICADO o referido pedido liminar pela perda de objeto. Ato contínuo, passo a análise do pedido liminar de revogação da prisão preventiva do paciente. O paciente, denunciado pelos crimes tipificados no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e no artigo 2o, § 2°, da Lei 12.850/2013 (homicídio qualificado e organização criminosa), teve, em 18/02/2021, a prisão preventiva decretada junto com outros seis denunciados (ID: Num. Num. 25293126 - Pág. 5). É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade delitiva do paciente, demonstrando que este pertence à facção criminosa conhecida como “Comboio do Cão” e que está envolvido no homicídio de W.F.Q. Consta do relatório policial que, quanto a “W. D. S. C. e I. C. A. estão diretamente relacionados ao “laboratório de drogas” montado no predinho do Riacho Fundo II, eis que reconhecidos por testemunha como sendo as pessoas responsáveis pela locação do imóvel destinado a estrutura. Além disso, a semelhança de L., as contas bancárias de I., ao que parece, são utilizadas para as transações financeiras relacionadas às atividades criminosas. (...) Os indivíduos W.D.S.C e B.D.S.S. possuíam a época do crime íntima relação de posse com os veículos, FIAT/STRADA e FORD/ECOESPORT respectivamente”, que foram utilizados para dar fuga no dia do assassinato de W.F.Q. (ID: Num. 84984303 - processo originário). Consta, também, que as “investigações revelaram, ainda, que essa atividade econômica criminosa realizada pelo grupo estava estruturada de uma forma ordenada, eis que contava com um local com maquinário para comprimir e misturar insumos à cocaína, mecanismos de contrainteligência como troca de veículos em deslocamentos inerentes ao comércio de drogas, cuidados nas comunicações telefônicas e desfazimento de ‘simcards’ de celulares, em tese, comprometidos por ações policiais”. E concluiu que “ante o resultado das buscas, constatou-se o grande poderio bélico à disposição dos investigados, que, possivelmente, é instrumento de garantia da atividade criminosa geradora de recursos financeiros e da própria organização. Ou seja, é utilizada para a prática de crimes-suporte, dentre eles o roubo e o homicídio. (...) Nessa perspectiva, os elementos colacionados acima robustecem que o crime de homicídio é uma constante entre os investigados. Sobre os quais, diante das denúncias acima reproduzidas e das condutas criminosas por eles praticados, repousam robustos indícios de que integram a facção criminosa Comboio do Cão”. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a gravidade concreta dos fatos narrados, que indicam a prática dos crimes de homicídio e de tráfico de entorpecentes de forma estruturada, com divisão de tarefas. É certo que o indivíduo que se propõe a se juntar a um grupo para praticar homicídios e abastecer várias regiões administrativas do DF com entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública, causando temor e insegurança à população, não se podendo em absoluto afirmar que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea. Ora, em se tratando de paciente integrante de um grupo ligado ao crime organizado, a segregação cautelar se afigura proporcional e tende ao resguardo da ordem pública, bem como da própria investigação. A medida cautelar constritiva é necessária para desarticular ou ao menos para dificultar o funcionamento e a atuação da organização criminosa. Neste ponto, destaco entendimento do STF, segundo o qual “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC no. 95.024/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Ademais, a segregação cautelar não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme este Eg. Tribunal também já teve a oportunidade de se posicionar quando entendeu que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Além disso, os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, receptação e roubo (processo n.o 2005.10.1.001009-5, processo n.o 2014.01.1.171829-2 e processo n.o 2004.02.4.10070 – ID: Num. 24690733, 24690738 e 24690739), demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela sua evidenciada periculosidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é investigado por outros delitos, havendo fundado receio de reiteração delituosa. 2. É necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva e preservando a instrução criminal, ante o risco efetivo de intimidação de testemunhas, inclusive oculares, dos fatos. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta. 5.Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1246006, 07054718620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva uma vez que verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pela periculosidade do paciente e pela reiteração delitiva. 2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1256380, 07136630820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar referente à pretensão de revogação da prisão preventiva. JULGO PREJUDICADO o HC em relação ao pedido de liberação de acesso ao processo no 0717590.58.2020.8.07.0007. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2021 10:55:05. ROBSON BARBOSA Desembargador